Tribunal: TJSP
Processo: 0009737-14.2013.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Decisão do E. STJ, no sentido de determinar a análise das alegações do impetrante trazidas em sede de Embargos de Declaração, posto que relevantes para a integral solução da controvérsia – Questões genericamente levantadas pelo impetrante – Mandado de segurança contra lei em tese – Inadmissibilidade – Cálculo do tributo que não apresenta ilegalidade – Critérios

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Decisão do E. STJ, no sentido de determinar a análise das alegações do impetrante trazidas em sede de Embargos de Declaração, posto que relevantes para a integral solução da controvérsia – Questões genericamente levantadas pelo impetrante – Mandado de segurança contra lei em tese – Inadmissibilidade – Cálculo do tributo que não apresenta ilegalidade – Critérios eleitos se revelam como opção do legislador – Dificuldade de visualização do Mapa da Lei Municipal no 672/2012, em razão da necessidade de utilização de ‘zoom’, que não importa em deficiência na publicação oficial da lei – Embargos de Declaração rejeitados.